Tribunal: TJES
Processo: 5019654-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019654-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019654-13.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR J. BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida VIACAO AGUIA BRANCA S A, em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 15224346), que assim dispôs: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento da importância de R$1.137,45, a título de restituição dos valores pagos pelo requerente, atualizado com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$6.000,00. a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data. Extingo o processo com Resolução de Mérito na forma do Art. 487, I do CPC”

Em suas razões (ID. 14765786), pugna pela não aplicação dos efeitos da revelia, e, a legitimidade de sua conduta em recursar os documentos da parte recorrida no momento do embarque, requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 15224363, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

De início, em relação aos requisitos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto sequer merece ser conhecido, haja vista sua intempestividade, conforme certidão constante do ID 15224364.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, ratificado pelo Enunciado 13 do FONAJE. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo
, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219.

No caso em tela, a intimação da parte recorrente para ciência da sentença foi realizada em 03/07/2025
(conta-se da entrega da correspondência no sistema dos juizados especiais – Enunciado 13 do FONAJE)
, tendo como prazo fatal para manifestação o dia 17/07/2025. Todavia, a apresentação do recurso inominado data de 21/07/2025 (ID. 15224360), ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis.

Esse é o entendimento da jurisprudência em diversos Tribunais de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO . 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. Nos Juizados Especiais, a Fazenda Pública não possui prazos diferenciados para a prática dos atos processuais. A interposição do recursoinominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento . 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art . 236). Honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9 .099/95). Recurso Inominado: 1019708-04.2021.8 .11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido: ADGUISMAR MARTINS DA SILVA (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019708-04.2021.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)

Diante dessas considerações, patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sob o valor da
condenação
,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)